Tribunal: TJMT
Processo: 1037679-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037679-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIELA ANTONIOLI DE SOUZA - CPF: 057.311.621-07 (AGRAVANTE), C. E. A. D. S. - CPF: 109.433.731-58 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), DANIELA ANTONIOLI DE SOUZA - CPF: 057.311.621-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR LIMITADA AQUELAS OFERTADAS NA REDE PÚBLICA. EXAME DE
IMPEDANCIOMETRIA
. DEMORA CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer tratamento multidisciplinar em favor de criança com Transtorno do Espectro Autista, nível 2, consistente em fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicoterapia com abordagem ABA, bem como exame de Impedanciometria, cadastrados no SISREG.

2.

A pretensão liminar foi indeferida sob fundamento de ausência de urgência.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em:

(I) saber se o indeferimento da tutela de urgência para fornecimento dos tratamentos e exame indicados se coaduna com os direitos fundamentais à saúde e à prioridade da criança;

(II) verificar a possibilidade de imposição judicial do fornecimento de tratamento com metodologia ABA, ainda não incorporado às diretrizes do SUS;

(III) saber se o tratamento prescrito que já é ofertado pela rede pública deve ser assegurado em sua integralidade, conforme a recomendação médica individualizada.

III. Razões de decidir

4. A prescrição médica demonstra a necessidade urgente de terapias de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e do exame de impedanciometria, todos compatíveis com os procedimentos ofertados pelo SUS, especialmente diante da fase de neurodesenvolvimento da infante.

5. Restou configurada a mora administrativa na realização do exame de impedanciometria, em prazo superior a 90 dias, excedendo o limite razoável previsto pelo Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

6. Em relação à psicoterapia pelo método ABA, não foram preenchidos os requisitos cumulativos fixados no Tema 106/STJ, pois não há comprovação da ineficácia das terapias públicas ou da superioridade científica do método requerido.

7. Não restando demonstrada a negativa integral do atendimento nem a imprescindibilidade exclusiva das terapias ABA, não se justifica a imposição ao ente público para além das terapias já incorporadas ao SUS.

8. A responsabilidade dos entes federativos na prestação do serviço de saúde é solidária, podendo ser direcionada prioritariamente ao Município, sem prejuízo de redirecionamento ao Estado em caso de descumprimento, nos termos do Tema 793/STF.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, para determinar ao Município de Alta Floresta, prioritariamente, disponibilizar em favor do Agravante as
terapias ofertadas na rede pública, bem como o exame pleiteado, conforme indicação em prescrição médica
. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a concessão de tutela de urgência para fornecimento de terapias compatíveis com as diretrizes do SUS quando prescritas por profissional habilitado e demonstrado o risco ao desenvolvimento da criança.

2. O fornecimento de tratamento com metodologia não incorporada ao SUS exige comprovação da ineficácia das alternativas públicas, da superioridade científica do método e da sua imprescindibilidade, nos termos do Tema 106/STJ.

3. As terapias previstas nas diretrizes do SUS, quando prescritas em quantidade superior à ofertada administrativamente, devem ser fornecidas conforme recomendação médica individualizada, especialmente quando destinadas a criança em fase sensível de desenvolvimento.

4. A responsabilidade pela prestação de serviço de saúde é solidária entre os entes federativos, sendo legítimo o direcionamento da obrigação ao Município, com possibilidade de redirecionamento ao Estado em caso de inércia."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; L. 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STF Tema 793; STJ, Tema 106; TJMT, N.U 1002887-84.2024.8.11.0011, Rel. Vandymara Galvão Ramos P. Zanolo, j. em 18/12/2025; TJMT, AI n. 1027607-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. em 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por C. E. A. da. S,

representado por sua genitora e assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento de tratamento multidisciplinar em favor do infante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 2, que inclui psicoterapia ABA, Terapia Ocupacional, fonoaudiólogo e fisioterapia, bem como exame de impedanciometria (id. 334775868).

O Agravante sustenta, em síntese, que:

(I) a existência de provas robustas da urgência dos procedimentos prescritos por profissionais médicos vinculados ao próprio SUS; (II) a mora injustificada na prestação do serviço público de saúde, demonstrada pela ausência de previsão de atendimento, mesmo após mais de 100 dias da regulação; (III) a violação ao direito fundamental à saúde e ao princípio da prioridade absoluta dos direitos da criança, consagrados nos arts. 6º, 196 e 227 da Constituição Federal, bem como no art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); e (IV) o risco de dano irreparável ao desenvolvimento neuropsicomotor do menor, caso o tratamento não seja providenciado com urgência.

Postula, ao final, o provimento do agravo para compelir os Agravados ao imediato fornecimento dos tratamentos e exame prescritos, ainda que mediante contratação na rede privada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, bloqueio de verbas públicas e crime de desobediência (id. 334775867).

O pedido de antecipação a tutela recursal foi indeferido (id. 325177384), o que foi objeto de Agravo Interno, ainda pendente de julgamento (id. 342403377).

Os Agravados contraminutaram o recurso, rechaçando as alegações aventadas (ids. 330381383 e 340924855).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Flavio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, pelo provimento do recurso (id. 34258860).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como relatado acima, revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada para concessão de tratamento médico prescrito, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]
Trata-se de petição intitulada “Ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela específica”, ajuizada por
CARLOS EDUARDO ANTONIOLI DA SIILVA
, representado por sua genitora Daniela Antonioli de Souza, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT
.

Alega na inicial que, a requerente está com 04 (quatro) anos de idade e apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2 de suporte (CID 10: F80 – F84). Sobre o diagnóstico, a médica Dra. Julia Webber (CRM n° 10500) assevera que o requerente apresenta um atraso significativo no desenvolvimento da linguagem, caracterizado por um vocabulário limitado para a sua idade cronológica, dificuldade em expressar suas necessidades e ideias de forma verbal, e compreensão da linguagem frequentemente abaixo do esperado. Deste modo, a médica responsável pelo caso, Dra. Julia Webber (CRM n° 10500) e a Dra. Carolina da Silva Rampazo (CRM/MT n° 13251), indicaram a necessidade de realização de sessões de psicologia pelo método ABA (05 vezes por semana), fonoaudiólogo (02 vezes por semana), terapia ocupacional (02 vezes por semana) e fisioterapia (01 vez por semana), em caráter de URGÊNCIA, conforme fichas de encaminhamento anexas. Da mesma maneira, o Dr. Michel Nomura (CRM/MT n° 12.219) designou a necessidade da realização do EXAME DE IMPEDANCIOMETRIA.
[...]

Antes o exposto,
INDEFIRO A

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.

Notifique-se a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde acerca da presente ação.

[...]” (id. 209359388 – autos de origem).

Inconformado, o Agravante aduz equívoco da decisão agravada, porque

que há provas da urgência do tratamento prescrito por médicos do SUS, bem como mora injustificada no atendimento, superior a 100 dias após a regulação, configurando violação aos direitos fundamentais à saúde (CF, arts. 6º e 196) e à prioridade absoluta da criança (CF, art. 227; ECA, art. 4º), além de risco de dano irreparável ao desenvolvimento neuropsicomotor do menor.

Na origem, a ação visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta a fornecerem ao Recorrente, menor hipossuficiente, com 4 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID F84), nível 2, tratamento multidisciplinar de caráter urgente, consistente em
psicoterapia ABA (5 sessões semanais), terapia ocupacional (2 sessões semanais), fisioterapia (2 sessões semanais) e fisioterapia (1 sessão semanal)
, bem como exame de i
mpedanciometria,
conforme prescrição médica, de forma imediata, sob pena multa diária de R$ 10.000,00,

bloqueio de verbas públicas e crime de desobediência
(id. 203324814 - autos de origem)
.

No presente caso, verifica-se a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano em relação às terapias fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, bem como ao exame de impedanciometria, todos ofertados pelo SUS e, portanto, de fornecimento obrigatório pelos entes públicos.

Tais terapias foram prescritas por profissional habilitado, que acompanha o desenvolvimento do menor, o qual, registre-se, apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 2, em idade precoce e fase de neurodesenvolvimento sensível e irreversível.

No que tange ao exame solicitado – i
mpedanciometria, há prova de
mora administrativa superior a 90 dias após regulação para realização — cujo cadastro ocorreu em 12/07/2024 —, prazo que excede aquele considerado razoável para procedimentos eletivos, em violação ao Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Confira-se:

"Nas demandas de usuários do SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames."

Desse modo, tal circunstância configura retardamento injustificado e afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente no tocante à proteção integral e prioritária da criança (CF, art. 227).

Quanto à pretensão de compelir os entes públicos Agravados ao custeio da psicoterapia pelo método ABA, esta não merece acolhimento.

Sabe-se que o direito à saúde constitui um dos mais relevantes bens jurídicos tutelados pelo ordenamento constitucional, uma vez que, no âmbito de um Estado Democrático de Direito, não há interesse que se sobreponha à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

Todavia, a imposição aos entes federativos do dever de fornecer ou custear tratamento não previsto nas diretrizes terapêuticas ou na relação de procedimentos do SUS exige a demonstração inequívoca de sua eficácia no tratamento da enfermidade, bem como a comprovação de que as alternativas disponíveis na rede pública são ineficazes ou inadequadas para alcançar os mesmos resultados clínicos, além da imprescindibilidade do método pleiteado e da hipossuficiência do demandante, conforme tese fixada no Tema 106 do STJ.

No caso em análise, embora o laudo do profissional assistente aponte a necessidade da psicoterapia com o método ABA, não foi demonstrado que o menor tenha se submetido previamente às terapias disponíveis na rede pública, tampouco restou comprovada a ineficácia dessas alternativas ou a superioridade técnica e científica da abordagem ABA no tratamento do TEA em relação aos métodos já incorporados ao SUS.

Como é sabido, o tratamento do Transtorno do Espectro Autista deve
ser individualizado, multiprofissional e baseado em evidências, não se justificando, em juízo de cognição sumária, a imposição judicial para fornecimento de terapia específica e fora das diretrizes do SUS, sem a devida comprovação técnica e científica no caso concreto.

A jurisprudência dominante, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que não se admite a imposição judicial de tratamento não previsto nas diretrizes do SUS sem a comprovação dos requisitos cumulativos do Tema 106/STJ. Nesse sentido:

EMENTA :DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA COM TEA. MÉTODO ABA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DAS TERAPIAS DO SUS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Ministério Público, reformando sentença de improcedência e determinando o fornecimento de tratamento especializado a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), direcionando o cumprimento prioritariamente ao Estado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a alegada ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo perante o SUS;

(ii) a possibilidade de imposição judicial para fornecimento de tratamento multidisciplinar com método ABA, não incorporado ao SUS;

(iii) a responsabilidade dos entes federativos e o direcionamento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. Não se aplica ao caso a exigência de prévio requerimento administrativo prevista no Tema 350/STF, por se tratar de demanda relativa ao direito à saúde de criança, não de benefício previdenciário.

4. Há nos autos comprovação de negativa expressa da Secretaria Municipal de Saúde de Curvelândia quanto à prestação dos serviços requeridos, configurando resistência administrativa e caracterizando o interesse processual.

5. Nos termos do Tema 106/STJ, o fornecimento de tratamento não incorporado ao SUS exige comprovação da ineficácia das terapias públicas e da imprescindibilidade do método requerido, requisitos não demonstrados nos autos.

6. O SUS dispõe de procedimentos compatíveis com os tratamentos indicados, ainda que não realizados especificamente pela abordagem ABA, sendo legítima a substituição por terapias equivalentes previstas nas diretrizes do sistema público.

7. É legítima a imposição judicial de cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em razão da competência comum na área da saúde, conforme o Tema 793/STF, sem prejuízo de eventual redirecionamento ao Município de Curvelândia em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“A concessão de tratamento não incorporado ao SUS exige prova da ineficácia das terapias públicas e da imprescindibilidade clínica do método requerido. Diante da responsabilidade solidária, é legítima a imposição da obrigação ao Estado, assegurado o acesso a terapias equivalentes previstas no SUS, inclusive mediante bloqueio de verbas públicas em caso de inércia administrativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350), rel. Min. Gilmar Mendes, j. 3.9.2014; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, j. 23.5.2019; STJ, REsp 1657156/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.11.2019 (Tema 106); TJMT, N.U 1027608-02.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.11.2025; TJPB, ApCiv 0801390-38.2024.8.15.0001, rel. Des. Wolfram da Cunha Ramos, 3ª Câmara Cível, j. 18.6.2024.

(N.U 1002887-84.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025)

Ementa. Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Fornecimento de tratamento multidisciplinar. Método aba. Terapias disponibilizadas pelo sus. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar aos entes estadual e municipal, solidariamente, o fornecimento, em rede pública ou privada, de tratamento multidisciplinar com metodologia ABA em favor de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se é possível impor ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop o custeio de tratamento multidisciplinar com metodologia ABA, não incorporado ao Sistema Único de Saúde, sem a comprovação dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O fornecimento de tratamento ou procedimento não incorporado às políticas públicas do SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106.

4. O método ABA não foi incorporado ao rol de terapias ofertadas pelo SUS, inexistindo consenso científico que comprove sua superioridade sobre as terapias convencionais de natureza psicossocial, comportamental, ocupacional e fonoaudiológica já disponíveis na rede pública.

5. O laudo médico apresentado limita-se a indicar a metodologia pretendida, sem demonstrar a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS ou situação de urgência que exija o tratamento requerido.

IV Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Não é cabível a imposição judicial de tratamento pelo método ABA sem comprovação de sua superioridade científica e da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 17 e 19-Q; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106); STF, RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019 (Tema 793); CNJ, Enunciados 14 e 75 da III Jornada de Direito da Saúde.

(N.U 1027607-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Cabe destacar, ainda, que conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF, os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, sendo possível o redirecionamento da obrigação a qualquer deles. Todavia, tratando-se de procedimento de média ou alta complexidade, o seu cumprimento deve ser prioritariamente direcionado ao ente estadual.

Portanto, diante da ausência de comprovação da ineficácia das terapias oferecidas pelo SUS, da inexistência de evidência científica robusta sobre a superioridade do método ABA, bem como da não comprovação de que as terapias da rede pública foram devidamente tentadas, inviável o deferimento da tutela provisória para compelir o Estado ou o Município ao custeio da referida metodologia.

Resta, contudo, caracterizada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável tão somente em relação às terapias já ofertadas pela rede pública (fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional), conforme prescrição médica individualizada, bem como quanto ao exame de impedanciometria, diante da mora administrativa excessiva, da hipossuficiência econômica do menor e da necessidade de intervenção imediata, considerando sua condição clínica e fase sensível do desenvolvimento neuropsicomotor.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
C. E. A da S., representado por sua genitora e assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Alta Floresta
que providenciem, no prazo de 5 (cinco) dias, o tratamento multidisciplinar restrito às terapias disponibilizadas na rede pública — fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional —, bem como a realização do exame de impedanciometria, conforme prescrição médica constante nos autos, sob pena de multa diária e/ou bloqueio de verbas públicas, a ser arbitrada pelo juízo de origem, em caso de descumprimento.

Determino, ainda, o direcionamento primário da obrigação ao Município de Alta Floresta, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, em caso de inércia de cumprimento por parte do ente municipal.

Resta prejudicado o Recurso de Agravo Interno, ante o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026